Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-08.2017.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001810-08.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (APELADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO (APELANTE), LOJA MODA MANIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. RECURSOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA RETIFICADA
.
RECU
RSO MINI
S
TERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto,
e 10 (dez)

dias-multa,
pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155,
caput
) e falsa identidade (CP, art. 307).

2. Fatos relevantes: (
i
)
acusado
reincidente e que
possui maus antecedentes
;
(
ii
)

fixação d
o regime
inicial
semiaberto
; (
i
ii
)
transcurso de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento dos embargos de declaração que
corrigiu erro material e fixou
a pena
final
.

3. Requerimentos do

Ministério Público
:
(i)

r
econhecimento dos maus
antecedentes do
acusado;
(
ii
)

alteração do
r
egime prisional fixado na sentença
.

4. Requerimento da defesa: fixação do regime aberto para o inicial cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
.
As questões em discussão consistem: (
i
) verificar se
o acusado possui maus antecedentes
para fins de majorar a pena-base do crime de furto
;
(
ii
)
definir
o
regime inicial de cumprimento de pena; (
iii
) verificar
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A existência de várias condenações definitivas anteriores justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, além da reincidência, sem configurar
bis in idem
.

7
.
A reincidência e os maus antecedentes
do agente
autorizam a fixação do regime inicial fechado,
mesmo diante de pena inferior a 4 anos,
nos termos do art. 33, §§

2º e 3º, do Código Penal.

8.
Acolhidos embargos de declaração opostos para corrigir erro material e alterada a pena fixada, o marco interruptivo do prazo prescricional deixa de ser a data da publicação da sentença e passa a ser o dia do julgamento dos
aclaratórios
, haja vista os seus efeitos integrativos e infringentes.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Apelo
defensivo
conhecido
e desprovido. Recurso ministerial
conhecido
e provido. E
xtin
ção

d
a punibilidade do
s
delito
s

declarada de ofício, em razão da

prescrição
.

_
__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV, 109
, V e VI,
e 110, § 1º, 155,
caput
, e art. 307; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no
HC
n. 197.018,
DJe
12/03/2021
; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
HC
n. 618.899/SC,
DJe
8/4/2022
e

AgRg
no
HC
n. 924.839/SP,
DJe
6/9/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Mini
s
tério Público
e
por

André Luiz Ribeiro

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0001810-08.2017.8.11.0042
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de
reclusão
e 03 (
três
) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
,
e

1
0
(
dez
) dias-multa
,
pela prática do
s
c
rime
s
de
furto simples e falsa identidade,
descrito
s
no art. 15
5,
caput
, e art. 307, ambos do
Código Penal

(id.
228142704
).

Em suas
razões recursais
,
o Ministério Público requer o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, com o redimensionamento da pena-base, e a fixação do regime inicial fechado (
id. 242294671)
.

A defesa, por sua vez,
requer
a fixação do regime inicial aberto
(id.
242294673).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
e a Defensoria Pública pugnaram pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária

(
id
s
.

242294676 e 242294678
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento

do apelo
ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(id.
244229669
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
André Luiz Ribeiro
foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, inciso I) e falsa identidade (CP, art. 307), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

““
(...)“(...) No dia 09/01/2017, por volta de 06h30min, na loja “Moda Mania” situada na Avenida Brasil, quadra 50, nª13, CPA 2, nesta Capital, o denunciado ANDRÉ subtraiu bens e certa quantia em dinheiro do referido estabelecimento, mediante destruição de obstáculo. Em concurso o material de crimes atribuiu a si falsa identidade, apresentando-se com o nome Rafael da Silva Carvalho.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos policiais militares foram acionados e chegando no local avistaram o denunciado saindo da loja pela porta da frente (apresentava sinais de arrombamento). Ao avistar a guarnição ANDRÉ correu para o interior do comércio e fugiu pelo telhado, todavia, foi detido no quintal de uma casa vizinha. Em revista pessoal os policiais encontraram grande quantia em dinheiro.

Diante da situação o bandido foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia. Ao ser interrogado pela autoridade policial o denunciado RAFAEL confessou a prática delitiva (fls. 11/12).

O denunciado apresentou-se como Rafael da Silva Carvalho, contudo durante em audiência de custódia (confronto das impressões digitais) foi revelado o verdadeiro nome (fls.40). (...)” (id. 228141685 - Págs. 1/5).

Regularmente processada, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pelos crimes de falsa identidade e furto simples, visto que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi afastada, diante da injustificada inexistência de laudo pericial.

Entretanto, por um equívoco, a magistrada sentenciante fixou a pena do crime patrimonial baseada no preceito secundário da figura qualificada do tipo, resultando na sanção de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Além disso, não obstante a pena do delito de falsa identidade tenha sido fixada no mínimo legal, isto é, em 03 (três) meses de detenção, na parte dispositiva da sentença constou a sanção final de 3 (três) anos de detenção.

Diante desse cenário, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, requerendo a correção dos erros materiais, pedido que, após a manifestação do Ministério Público, foi acolhido pelo julgador
a quo
, resultando na fixação da pena final de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o Ministério Público sustenta a necessidade de retificação da pena basilar fixada para o delito de furto simples, pois, além de reincidente, o apelado André ostenta maus antecedentes, o que não foi considerado na sentença.

Conforme se depreende da certidão de id. 242294197 - Págs. 205-208, na data dos fatos, o apelado possuía pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, razão pela qual, além de reincidente, ele é portador de maus antecedentes, circunstância que deve influir na fixação da pena-base.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).

Desta feita, fixo a pena basilar em
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Em seguida, o Ministério Público requer a fixação do regime fechado, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do apelado, enquanto a Defesa pugna pelo regime inicial aberto, em razão da valoração favorável das circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, o artigo 33, §3º, do Código Penal estabelece que a fixação do regime prisional pressupõe a análise do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo Diploma.

Assim, conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, “
a reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (STJ – AgRg no
HC
n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).

Desse modo, em atenção ao disposto no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Na sequência, passa-se a analisar o advento da prescrição.

De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Na espécie, a denúncia foi recebida em
10/3/2017
(id. 242294197 - Pág. 57-59) e, conquanto a sentença condenatória tenha sido publicada no dia
22/11/2017
(id. 242294197 - Pág. 164-183), continha erros materiais em relação à dosimetria da pena, que foram corrigidos pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, a qual foi publicada em
30/04/2024
(id. 242294664).

Vale ressaltar que, “
como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos
” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. 3ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338).

Portanto, existindo ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença, corrigido por meio de embargos de declaração, o marco interruptivo do prazo prescricional deixa de ser a data da publicação da sentença e passa a ser o dia do julgamento dos aclaratórios, haja vista os seus efeitos integrativos e infringentes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Em razão de dois embargos declaratórios opostos pela defesa, o último deles acolhidos em 4/12/2015, o Magistrado de primeiro grau agregou fundamentação ao entendimento

previamente consolidado e reduziu a reprimenda do paciente para 4 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação
. II – Entre a decisão que recebeu a denúncia (7/11/2007) e o julgamento dos últimos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (4/12/2015), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença. III – Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF – AgRg no
HC
n. 197018, relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/03/2021).

Logo, no caso
sub judice
, entre o recebimento da denúncia e o julgamento dos embargos declaratórios transcorreram mais de 6 (seis) anos, sem interrupção do prazo prescricional.

Assim, tendo em vista a disposição contida no art. 119 do Código Penal, quanto ao delito de falsa identidade, inexistindo insurgência ministerial e fixada a pena de 3 (três) meses de detenção, que prescreve em 03 (três) anos (CP, art. 109, VI), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que deve ser declarada de ofício (CPP, art. 61).

Igualmente, no tocante ao crime de furto simples, após a análise do recurso ministerial, não obstante a pena tenha sido retificada, constata-se que transcorreu prazo suficiente para a ocorrência da prescrição, porquanto se passaram mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (CP, art. 109, V).

Por conseguinte, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferida pela pena em concreto, caso não haja a interposição de recurso pelo órgão acusatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento ao apelo defensivo
e
dou provimento ao recurso do Ministério Público
, a fim de reconhecer os maus antecedentes do acusado André Luiz Ribeiro, readequando a pena do delito de furto simples para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dia-multa.

De ofício,
declaro extinta a punibilidade
do acusado André Luiz Ribeiro, quanto ao delito de
falsa identidade
, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal.

Ademais, não havendo a interposição de recurso pelo órgão acusatório,
declaro extinta a punibilidade
do acusado quanto ao crime de f
urto simples
, com fulcro nos artigos 107, IV c/c 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024